Tribunal: TJBA
Processo: 8022346-10.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022346-10.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). QUESTÃO PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O OBJETO DO APELO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. OBJETOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ APLICADO. PENAS FUNDAMENTADAS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA. 1. Quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicou-se, na sentença, a pena de 1 (um) ano de detenção, que, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, do CP, prescreve em 4 (quatro) anos. Tratando-se de agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional reduz-se de metade, nos termos do art. 115 do CP, operando-se a prescrição em 2 (dois) anos, lapso temporal ultrapassado entre o recebimento da denúncia, em 14/03/2022, e a publicação da sentença, em 25/06/2024, operando-se, portanto, a prescrição retroativa, causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP), restando prejudicado, quanto a este crime, o objeto do apelo. 2. Quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da repercussão geral) e do STJ. 3. Denúncia anônima seguida de investigação preliminar (campana policial) e constatação de movimentação típica de tráfico, culminando com apreensão de drogas em poder de corréu, configuram justa causa para ingresso domiciliar. Preliminar rejeitada. 4. Materialidade e autoria delitivas que restaram sobejamente demonstradas, através do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório e confissão parcial do próprio apelante, que afirmou morar sozinho na residência e assumiu a propriedade de parte da droga. 5. Depoimentos prestados por policiais, em contraditório judicial, que constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando inexistem razões que maculem as respectivas inquirições e que estas sejam condizentes com o restante do arcabouço probatório, como se verifica no presente caso. 6. Apreensão de 385 pedras de crack, totalizando 43,63g, balança de precisão, arma de fogo e munições, que evidenciam a atividade do tráfico de drogas e a posse da arma de fogo descrita na denúncia. 7. Inviável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas ante a apreensão de expressiva quantidade de droga e indícios de mercancia (denúncia anônima, movimentação suspeita na residência, acondicionamento fracionado e balança de precisão), não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar destinação exclusiva para consumo pessoal (art. 156 do CPP). 8. Dosimetria. Penas-base já estabelecidas no mínimo legal, não merecendo correção. 9. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 já foi aplicada na sentença (redução de 1/4), sendo a modulação motivada, na sentença, pela natureza altamente nociva do entorpecente (crack/cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas. 10. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a reprimenda não supera 4 anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente, e as circunstâncias do art. 59 do CP se mostrarem favoráveis, sendo este o caso dos autos. 11. No que toca ao pedido de detração penal, deve tal providência ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, não se conhecendo do pedido. 12. Manutenção das penas-base de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzidas em 1/4, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), que foram fixadas em definitivo em 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme requerido no apelo. QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, RESTANDO PREJUDICADO O OBJETO DO APELO. QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8022346-10.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo apelante MATHEUS OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, restando prejudicado o objeto do apelo, em face do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e rejeitada a preliminar de nulidade, dar provimento parcial ao apelo defensivo, na extensão conhecida, em face do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto da relatora. 6